Tribunal: TJSP
Processo: 2295980-87.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Ação Rescisória de Sentença – Uma vez proposta a ação rescisória após decorrido o lapso temporal de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito à propositura da ação rescisória (art. 975 do CPC), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.